Tribunal: TJSP
Processo: 1010974-74.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – r. sentença que acolheu os embargos à execução e deixou de fixar a disciplina da sucumbência – recurso do embargante e parte vencedora - pretensão à fixação de despesas, custas processuais e verba honorária – possibilidade – exequente e embargado que deve responder pelo pagamento da disciplina da sucumbência, pois deu causa à oposição dos embargos ao ajuizar ação

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – r. sentença que acolheu os embargos à execução e deixou de fixar a disciplina da sucumbência – recurso do embargante e parte vencedora - pretensão à fixação de despesas, custas processuais e verba honorária – possibilidade – exequente e embargado que deve responder pelo pagamento da disciplina da sucumbência, pois deu causa à oposição dos embargos ao ajuizar ação de execução em face do embargante – princípio da causalidade – aquele que deu causa a movimentação da máquina judiciária, deve arcar com as consequências, dentre elas, pagar os honorários de sucumbência ao advogado do vencedor – exegese do artigo 85 do NCPC – honorários devidos - sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010974-74.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
FRANCISCO DE ASSIS DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GARANTIA
BANCO
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010974-74.2020.8.26.0068 -Voto no 19632 - abo
2
VOTO No: 19632
COMARCA: Barueri - 2a Vara Cível
APTE. : Francisco de Assis Prado (justiça gratuita)
APDO. : Garantia Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
r. sentença que
acolheu os embargos à execução e deixou de fixar a
disciplina da sucumbência
recurso do embargante e
parte vencedora - pretensão à fixação de despesas,
custas processuais e verba honorária
possibilidade

exequente e embargado que deve responder pelo
pagamento da disciplina da sucumbência, pois deu causa
à oposição dos embargos ao ajuizar ação de execução em
face do embargante princípio da causalidade aquele
que deu causa a movimentação da máquina judiciária,
deve arcar com as consequências, dentre elas, pagar os
honorários de sucumbência ao advogado do vencedor
exegese do artigo 85 do NCPC
honorários devidos -
sentença reformada - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010974-74.2020.8.26.0068 -Voto no 19632 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 496/499, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, que julgou
procedentes os embargos opostos pelo apelante à execução que lhe move
a apelada. Recorre o primeiro e busca a reforma em parte da sentença para
o fim de ser fixada a disciplina da sucumbência. Recurso regularmente
processado e não respondido (cf. certidão de fl. 510).
É o relatório.
São embargos opostos pelo apelante Francisco de Assis
Prado à execução que lhe move a apelada Garantia Banco Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial.
Afirma o embargante, de início, ser nula a citação, pois não
reside no endereço e o mandado expedido para o mesmo constou como
desconhecido. No mérito, assevera ter sido vítima de golpe, sendo que
terceiro, de má-fé, adquiriu vários empréstimos fraudulentos em seu nome e
vem sofrendo a cobrança de diversas dívidas em valor altíssimo.
Soube que foi aberta a empresa Eletrocom Comércio de
Materiais Elétricos e Construções Elétricas Eireli em seu nome que
desconhece.
Lavrou boletim de ocorrência para ser apurado crime de
estelionato.
Ressalta que a embargada não teve o devido cuidado ao
conceder crédito alto e não conferir os documentos apresentados, havendo
várias inconsistências nas assinaturas.
Diz ser pessoa simples e que trabalha com serviços braçais
e que a evolução do patrimônio no valor de R$965.000,00, não condiz com
sua situação financeira.
Pretende, assim, a procedência dos embargos à execução e
que a embargada se abstenha de inscrever e registrar seu nome nos órgãos
de proteção do crédito.
Impugnação apresentada às fls. 336/348 pontuando que o
embargante constou como devedor solidário da empresa executada e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010974-74.2020.8.26.0068 -Voto no 19632 - abo
4
os contratos foram assinados digitalmente. Diz que é terceira de boa-fé e
que os documentos foram assinados digitalmente, gozando de fé pública e
que também foi vítima de golpe.
Alega que o coexecutado Nilton é revel devendo a execução
continuar contra ele, e que não se opõe à exclusão do embargante do polo
passivo.
Requereu que fosse acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva do embargante, sem a incidência dos honorários. No mérito,
requereu a improcedência dos embargos à execução.
Ato contínuo, foi proferida r. sentença que julgou
procedentes os embargos para julgar extinta a execução. E deixou de fixar a
disciplina da sucumbência ao argumento de que a embargada também foi
vítima de fraude.
É contra a parte final da r. sentença que recorre o
embargante.
Entende que deve, sim, ser fixada a disciplina da
sucumbência.
Requer a reforma quanto a esse aspecto, apenas.
Todo o mais transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
O apelo comporta provimento.
Os artigos 85 e 86, § único, do Código de Processo Civil,
dispõem expressamente que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.”
Uma vez que o apelante e embargante obteve sucesso com
a respectiva extinção da execução, de rigor a aplicação do princípio da
causalidade, pelo qual aquele que perdeu dever arcar com os ônus
sucumbenciais, que abarcam as despesas da parte vencedora, inclusive no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010974-74.2020.8.26.0068 -Voto no 19632 - abo
5
tocante aos honorários advocatícios.
Vale rememorar, ainda, que houve penhora de veículo de
propriedade do embargante, sendo determinado o desbloqueio via Renajud
em r. sentença (fl. 498).
Evidentes,
portanto,
os
esforços
dos
patronos
do
embargante para o êxito da demanda, sendo necessária a oposição dos
embargos à execução.
Fato.
O princípio da causalidade determina que “deve arcar com
os encargos da sucumbência aquele que deu causa à instauração do
processo ou ao incidente processual” (STJ - 4a Turma - REsp no 334.786/PR
- Rel. Min. Barros Monteiro julgado em 21.05.2002. DJ 16.09.2002 p. 192).
Assim, tal princípio é imposto à parte que der causa a uma
demanda ou incidente, a qual deve suportar os ônus advindos desta
formação processual, dentre os quais, as custas e os honorários
advocatícios.
Em comentários ao citado dispositivo, ensinam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto
porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra
insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver
resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na
condenação da verba honorária acrescida de custas e demais
despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio,
perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse
decidida pelo mérito. (...) O processo não pode reverter em dano de
quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77).” (in “Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 11a edição,
São Paulo, Ed. RT, 2011, pág. 235) (g.n.)
E em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo
85, §2o, do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010974-74.2020.8.26.0068 -Voto no 19632 - abo
6
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, confirmou o entendimento de que a fixação dos honorários
advocatícios deve ocorrer com base em regra objetiva, devendo ser
aplicada a equidade somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for
possível o arbitramento com base na regra geral, ou, ainda, quando for
inestimável ou irrisório o valor da causa.
Dessa
forma,
como
regra
geral,
os
honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou,
se não houver condenação, o percentual deverá incidir sobre o respectivo
proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.
Ademais, segue a transcrição do mencionado julgado do C.
STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação
Cível no 0010412-49.2016.8.26.0577 -Voto no 31687 e 10 CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010974-74.2020.8.26.0068 -Voto no 19632 - abo
7
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art.
85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”.
(STJ. REsp 1746072/PR. Segunda Seção. Relator(a): Ministra Nancy
Andrighi. Data do julgamento: 13/02/2019. Dje: 29/03/2019).” (g.n.).
Assim, é o caso de acolher o argumento do apelante e
condenar a apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, além
de arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à causa à fl.
21, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator